Tribunal: TJSP
Processo: 0007159-18.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO, DADA A NECESSIDADE DE VIVÊNCIA PELO APENADO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. 1. A necessidade de maior vivência pelo apenado do regime intermediário, por si só, não constitui fundamentação idônea a atestar a ausência do requisito subjetivo para livramento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO, DADA A NECESSIDADE DE VIVÊNCIA PELO APENADO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. 1. A necessidade de maior vivência pelo apenado do regime intermediário, por si só, não constitui fundamentação idônea a atestar a ausência do requisito subjetivo para livramento condicional, por ausência de amparo legal. Precedente. Prevalece na doutrina e na jurisprudência que o preenchimento ou não dos requisitos legais para obtenção do livramento condicional deve lastrear-se nos elementos concretos dos autos. 2. Constatada a inidoneidade de parte da decisão recorrida, mostra-se imperiosa a declaração de sua nulidade, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. Contudo, a ausência de análise do requisito objetivo na origem impede a sua imediata apreciação por esta Egrégia Corte, sob pena de supressão de instância, inviabilizando o conhecimento, nesta oportunidade, do benefício pleiteado. 4. Agravo provido parcialmente para declarar a nulidade parcial da decisão recorrida, afastando-se a necessidade de passagem pelo regime intermediário como requisito para obtenção do livramento condicional, devendo o MM. Juízo a quo proferir nova decisão, inclusive com análise do requisito objetivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007159-18.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante AMAURI ARNALDO MONTEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, para declarar a nulidade parcial da
decisão recorrida, por inidoneidade dos fundamentos utilizados para apontar a
falta de preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de livramento
condicional, devendo o MM. Juízo a quo proferir nova decisão sobre o benefício
pleiteado, com análise também do requisito objetivo. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007159-18.2020.8.26.0996 -Voto no 008069
2
VOTO:
008069
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0007159-18.2020.8.26.0996
AGRAVANTE:
AMAURI ARNALDO MONTEIRO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
(execução no 0011594-69.2019.8.26.0996)
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO
NA
ORIGEM
POR
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO,
DADA
A
NECESSIDADE DE VIVÊNCIA PELO APENADO DO REGIME
INTERMEDIÁRIO. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. 1. A
necessidade de maior vivência pelo apenado do regime
intermediário, por si só, não constitui fundamentação idônea a
atestar a ausência do requisito subjetivo para livramento
condicional, por ausência de amparo legal. Precedente.
Prevalece na doutrina e na jurisprudência que o preenchimento
ou não dos requisitos legais para obtenção do livramento
condicional deve lastrear-se nos elementos concretos dos
autos. 2. Constatada a inidoneidade de parte da decisão
recorrida, mostra-se imperiosa a declaração de sua nulidade,
nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. Contudo, a
ausência de análise do requisito objetivo na origem impede a
sua imediata apreciação por esta Egrégia Corte, sob pena de
supressão de instância, inviabilizando o conhecimento, nesta
oportunidade, do benefício pleiteado. 4. Agravo provido
parcialmente para declarar a nulidade parcial da decisão
recorrida, afastando-se a necessidade de passagem pelo
regime intermediário como requisito para obtenção do
livramento condicional, devendo o MM. Juízo a quo
proferir nova decisão, inclusive com análise do requisito
objetivo.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto por AMAURI ARNALDO MONTEIRO contra a respeitável decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007159-18.2020.8.26.0996 -Voto no 008069
3
que indeferiu seu pedido de livramento condicional, por ausência do requisito
subjetivo (fls. 54/55).
Busca
a
concessão
do
livramento
condicional, alegando, em síntese, o preenchimento dos requisitos legais, ante o
cumprimento do lapso temporal necessário e o atestado de boa conduta
carcerária (fls. 1/11).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 16/25), contando os autos ainda com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fls. 26) e parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, que opinou pelo provimento do agravo (fls. 63/65).
É o relatório.
O agravo merece parcial provimento.
O sentenciado, primário, cumpre pena de
9 anos, 6 meses e 17 dias de reclusão pela prática de peculato e fraude a
licitação, com término de cumprimento previsto para 5.5.2028 (fls. 33/35).
A concessão do benefício do livramento
condicional pressupõe o atendimento dos requisitos previstos nos artigos 83,
incisos I a V, do Código Penal, consistente no cumprimento de lapso específico
das penas impostas; e o subjetivo, que se traduz na comprovação de
comportamento satisfatório durante a execução da pena, no bom desempenho
no trabalho atribuído e na aptidão para prover, mediante trabalho honesto, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007159-18.2020.8.26.0996 -Voto no 008069
4
própria subsistência.
E, diante do caráter jurisdicional da
execução penal (LEP, art. 2o, caput), a decisão judicial que analisa a viabilidade
ou não de deferimento dos benefícios na execução das penas deve ser
devidamente fundamentada (CF, art. 93, IX), com base em elementos concretos,
admitindo-se ainda a fundamentação sucinta ou a adoção da técnica da
fundamentação per relationem.
No caso dos autos, contudo, denota-se
que a decisão agravada (fl. 54/55), no que tange à análise do livramento
condicional, não apontou elementos concretos e hábeis, atinentes à execução da
pena, a comprovar a ausência de preenchimento, pelo sentenciado, dos
requisitos estatuídos no dispositivo legal invocado.
Isso porque a necessidade de maior
vivência no regime semiaberto, bem como a gravidade das condutas e eventual
longa pena a cumprir não constituem fundamentação idônea para, por si sós,
obstarem o benefício em questão, por ausência de previsão legal nesse sentido,
consoante pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade
do delito, as faltas graves antigas, a longa pena a cumprir e
a impossibilidade da chamada progressão per saltum de
regime prisional não constituem fundamentos idôneos para
o indeferimento do benefício do livramento condicional. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007159-18.2020.8.26.0996 -Voto no 008069
5
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime
intermediário para que obtenha o benefício do livramento
condicional, ante a inexistência de tal previsão no art. 83
do Código Penal.” (STJ, Quinta Turma, HC 384.838/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, j. em 04.04.2017, DJe de 07.04.2017)
Da análise do boletim informativo e dos
documentos acostados aos autos (fls. 32/42), denota-se que o apenado ostenta
bom comportamento carcerário (fl. 32), sendo inexistentes faltas disciplinares
em seu prontuário (fl. 40).
Dessa forma, com a devida vênia do
posicionamento do MM. Juízo a quo, os argumentos utilizados para apontar o
não preenchimento do requisito subjetivo são inidôneos, sendo imperiosa, pois,
a declaração de nulidade parcial da decisão recorrida (CF, art. 93, IX), devendo
outra decisão ser proferida, afastando-se tais argumentos.
Observo que
a respeitável decisão
agravada não apreciou o requisito objetivo para a concessão do livramento
condicional, o que impede esta Egrégia Corte de Justiça de pronunciar-se a seu
respeito, sob pena de supressão de um grau de jurisdição e inadmissível
violação ao princípio do contraditório.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, para declarar a nulidade parcial da
decisão recorrida, por inidoneidade dos fundamentos utilizados para apontar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007159-18.2020.8.26.0996 -Voto no 008069
6
falta de preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de livramento
condicional, devendo o MM. Juízo a quo proferir nova decisão sobre o benefício
pleiteado, com análise também do requisito objetivo.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora